Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE NA ASSINATURA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PRESENÇA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE PAGAR EM DOBRO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descabe a imposição da condenação à devolução em dobro dos valores descontados quando inexistente a má-fé do fornecedor.
2. Os danos morais exigem efetiva lesão a direitos da personalidade.
3. Ausente a efetiva lesão de direitos da personalidade, incabível a condenação em danos morais.
4. Recurso conhecido e não provido.